Tribunal: TJDFT
Processo: 0712462-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712462-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA KELY LEMOS DA SILVA AGRAVADO: ZERO UM CURSO PREPARATORIO LTDA - ME Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Paula Kely Lemos da Silva contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a expedição de ofício à instituição bancária com o intuito de esclarecer a natureza do valor penhorado (proc. no 0711380-37.2019.8.07.0003, ID no 63368125, págs. 1-2). Confira-se o teor da decisão agravada: “[...] Não deve prosperar o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe a natureza da respectiva conta bancária, pois, conforme mera literalidade legal, se trata de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. A sua inércia não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário em desfavor da parte adversa. Esse é o teor do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil [...]” Ademais, note-se que o prazo para impugnação à penhora é de apenas 05 (cinco) dias, consoante artigo 854, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, o qual, ainda que computado em dobro em razão da atuação de Defensoria Pública, certamente expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira, observando-se que o mero pedido de expedição de ofício não configura impugnação à penhora nem tampouco possui o condão de interromper ou suspender o prazo legal. Outrossim, cumpre destacar que, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. Por conseguinte, indefiro o pedido de expedição ofício à instituição financeira. [...]”. Em suas razões recursais, em suma, a agravante, representada pela Curadoria de Ausentes, alega que a decisão que indeferiu a expedição de ofício à instituição bancária não seria razoável e prejudicaria o seu direito de defesa. Aduz que há necessidade de o banco esclarecer a natureza da conta mantida pela agravante, considerando que os valores podem estar depositados em conta poupança ou ter natureza salarial, o que acarretaria a sua impenhorabilidade. Destaca que a Defensoria Pública não tem condições de empreender diligências com o intuito de averiguar a informação pretendida, uma vez que estão protegidas pelo sigilo bancário, fazendo-se necessária a intervenção do Poder Judiciário (art. 5o, XII da CF e art. 1o, §4o da Lei Complementar no 105/2001). Desse modo, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para deferir o pedido de expedição de ofício ao Banco Bradesco e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. Relatado, decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. Insta salientar que o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens e valores que possam ser penhorados, tampouco diligências pleiteadas pelo devedor, sob o fundamento da garantia do contraditório e da ampla defesa, quando o principal interessado em exercer esse direito não o faz. A execução teve início em 5/7/2019 e o valor do débito atualizado é de R$ 2.752,68. Desse então foram realizadas pesquisas com o intuito de localizar bens, direitos e valores eventualmente registrados em nome da devedora, ora agravante. A pesquisa no sistema BACENJUD dia 14/4/2020 obteve êxito em bloquear a quantia de R$ 1.045,57 (ID no 62195015). Mesmo após o transcurso de mais de um (1) mês desde o bloqueio realizado em sua conta bancária, a agravante não procurou a Defensoria Pública, tampouco a Secretaria do Juízo originário para impugnar o ato de constrição. Essa conduta, ou melhor, a ausência dela, afasta a necessidade de verificar a origem do valor penhorado, pois se fosse imprescindível para garantir a sua subsistência ou a de sua família, com certeza a agravante já teria se manifestado nesse sentido, o que mitiga a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, vale destacar que a quantia penhorada não é suficiente para quitar a dívida da agravante. O direito de o agravado receber os valores que lhes são devidos, embasado em título de crédito voluntariamente emitido pela agravante (cártulas de cheques), também deve ser preservado. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, todos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro